Tribunal: STF
Processo: HC 229819
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. Acordo de não persecução penal - ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pena restritiva de direitos. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DO ART. 155, § 4.º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA TENTADA, E DO ART. 244-B DO ECA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28- A, do Código de Processo Penal - CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória" (AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 17/09/2021). 



    2. A Corte de justiça local asseverou que, em razão da provável inadimplência da pena de multa pelo Réu decorrente da sua vulnerabilidade econômica, mostrou-se mais adequada a fixação da prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária de um salário mínimo. Inexiste ilegalidade na consideração da situação financeira para decidir acerca da escolha das restritivas de direitos. 



    3. A alegada ausência de fundamentação para a não substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e multa não foi prequestionada nos termos em que foi posta nas razões do apelo nobre. Óbice das Súmulas n. 282 e 356/STF mantido. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente”. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da “pena de duas restritivas de direitos por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



    6. No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 155, § 4°, I, II e IV, c/c o art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de apelação, reduziu a pena para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantendo o regime inicial aberto e a “substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos termos fixados pela sentença”.



    8. Conforme assentou a autoridade impetrada, “ao tempo da entrada em vigor da Lei n. 13.924/2019, a denúncia já havia sido recebida em 20/04/2016”. De modo que não é possível a aplicação retroativa da referida Lei no caso dos autos.



    9. No tocante às penas restritivas de direto impostas pelas instâncias de origem (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena corporal por uma restritiva de direito e multa, tendo em vista que a substituição por duas restritivas de direito não fora devidamente fundamentada pelo togado. 



    Novamente sem razão.



    (...)



    Respeitada a discricionariedade do magistrado sentenciante, as penas restritivas impostas ao acusado, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária, se mostram adequadas ao caso concreto.



    Ressalta-se que a pena de multa, diante da vulnerabilidade econômica do apelante, improvavelmente será adimplida, e não alcançará a repressão necessária pretendida pela norma penal.



    (...)



    Dessa feita, de se manter a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos termos fixados pela sentença.



    10. Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem sobre qual pena restritiva de direitos seria mais adequada no caso em exame, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator